Tribunal: STF
Processo: RHC 63609
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-12-17
Data de publicação: 1985-12-17

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE QUADRILHA. A SUA NATUREZA
PLURISSUBJETIVA DISPENSA O EXAME APROFUNDADO DO GRAU DE PARTICIPAÇÃO
DE CADA UM NA  AÇÃO DELITUOSA.BASTA O FATO DA INTEGRAÇÃO NA
QUADRILHA PARA FIGURAR O ACORDO EM TORNO DO FIM COMUM.
NÃO E NULO O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DE MEMBROS DE QUADRILHA,
SEM FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A CADA UM, SE A AÇÃO CRIMINOSA NOTIFICADA
JA REVELA A PARTICIPAÇÃO CONSCIENTE DE TODOS.
RECURSO DE HABEAS-CORPUS IMPROVIDO.